Tribunal: TJDFT
Processo: 0754564-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0754564-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS AGUM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido sem, contudo, fixar prazo para a realização da consulta, com pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de consulta em OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, no prazo de 5(cinco) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer, também, a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte recorrente, de 74 (setenta e quatro) anos, possui diagnóstico de baixa visual em ambos os olhos com comprometimento visual e é portador de CATARATA SENIL (CID H259), de modo que necessita da consulta oftalmológica, inserida no sistema de regulação em 28/08/2023, sob o risco VERMELHO - Emergência (ID 53586925). Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é próprio e tempestivo. DEFIRO o benefício da justiça gratuita ao recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC15. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. O documento de ID 53586925 traz que a parte autora foi inserida na fila de espera para a consulta em Oftalmologia em 28/08/2023, há 84 (oitenta e quatro) dias. Os laudos comprovam a necessidade do tratamento e sua urgência (ID 53586925), estando o paciente sujeito a dano irreversível consistente na perda permanente da visão, caso não inicie imediatamente o tratamento. Registra-se que, ainda que não superado o prazo previsto no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (cem dias para consultas e exames e cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos), o quadro do paciente é de urgência, necessitando de tratamento imediato, sendo que a espera por mais de 2(dois) meses já poderia ter agravado seu estado clínico. Além disso, trata-se de pessoa idosa (74 anos), a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto do Idoso (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230). Registra- se que não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo recorrente do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a saúde do Recorrente. Ante o exposto, presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal (recorrido) forneça CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, no prazo de 5 (cinco) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. À parte contrária, no prazo legal. Intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito